Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716289-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante o falecimento da agravada/autora (id 78167023), esta deve ser sucedida pelo espólio, representado pelo administrador provisório (CCB 1.797) ou, se já houver inventário, pelo inventariante nomeado, outorgando-se procuração, em nome do espólio, ao advogado que vier a ser constituído. Caso não haja bens a inventariar, os herdeiros devem sucedê-la, outorgando-se procuração, em nome de cada um deles, ao advogado que vier a ser constituído. A habilitação do espólio ou dos herdeiros deverá ocorrer no prazo de dois meses, sob pena de não conhecimento do recurso, durante os quais fica suspenso o curso processual. Intimem-se os eventuais sucessores, no último endereço da falecida autora/agravada (id 78167023), acerca desta decisão. Após, aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator